Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §8o, DA LEI N. 9.514/97 C/C ART. 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Conquanto o art. 1.345 do Código Civil atribua o caráter propter rem aos débitos condominiais, referida regra resta excepcionada pela norma extraída do art. 27, §8o, da Lei n. 9.514/97 c/c art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, os quais imputam ao devedor fiduciante as despesas condominiais caso não haja realização da garantia em favor do credor fiduciário. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.